Tribunal: TJDFT
Processo: 0749183-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Processo civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Inscrição do executado em cadastro de inadimplentes via Serasajud. Requisitos não preenchidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão é estabelecer se é possível determinar a inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD sem demonstração prévia de tentativa frustrada pelo próprio credor.
III. Razões de decidir
3. A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD pressupõe demonstração cumulativa de que a dívida não está registrada e que o credor não pode promover a inscrição por iniciativa própria.
4. No caso concreto, o agravante não demonstrou ter tentado sem êxito proceder à inscrição dos executados nos cadastros de proteção ao crédito, nem comprovou que a dívida não está registrada nos órgãos competentes.
5. Os sistemas de proteção ao crédito são disponibilizados a todos os interessados mediante cadastro prévio, de modo que, ausente a demonstração de impedimento do credor em realizar diretamente a inscrição, a transferência do encargo ao Poder Judiciário viola o princípio da cooperação inscrito no art. 6o do CPC.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2077101, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03/12/2025; acórdão 2071578, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025; acórdão 1904628, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/08/2024; acórdão 1675553, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/03/2023.